Tribunal: STF
Processo: AI 868555
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREFEITO. ATO DE IMPROBIDADE. PRERROGATIVA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo de instrumento nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATOS DE PATROCÍNIO ADVOCATÍCIO FIRMADO ENTRE PREFEITO E ADVOGADO PARA O PATROCÍNIO DE CAUSAS PARTICULARES DAQUELE. PAGAMENTO LEVADO A EFEITO PELO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS. PRELIMINARES” (e-doc. 20). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. X do art. 29, os §§ 1º e 2º do art. 31, o § 4º do art. 37, o inc. II do art. 71 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o respeitável acórdão não enfrentou essa questão do cerceamento de defesa, eis que o Juiz de Primeiro Grau julgou o processo de forma imediata, sem previamente ouvir das partes se pretendiam efetivamente produzir provas em audiência, atendendo às determinações legais” (fl. 7, 
e-doc. 29).



    Assevera que “o prefeito deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça” (fl. 20, e-doc. 29).



    Afirma que “esclareceu todos os fatos e demonstrou que praticou o ato impugnado com base em pareceres adequados e suficientes para fazer o que fez” (fl. 23, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e de prequestionamento (e-doc. 33).



    No agravo, o agravante alega que, “tendo o falecido prefeito Iron, portanto, alegado que ocorreu por parte do julgador singular contrariedade ao inciso X do artigo 29 da Constituição, sem manifestação alguma de mérito, sobre o assunto, por parte do acórdão recorrido, parece ser possível o exame da questão por recurso extraordinário, desde logo” (fl. 24, e-doc. 35).



    Argumenta que “a menção à não contrariedade de normas constitucionais, salvo melhor juízo, revela que as normas pertinentes foram examinadas, mesmo que não indicadas, expressamente: daí porque o douto despacho agravado deve ser reformado, para que o recurso extraordinário seja admitido” (fl. 42, e-doc. 35).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



     



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Como a conduta típica do agente é a prevista no art. 10º, IX e XI, Lei nº 8.429/92 quer me parecer que em objetivado o critério da proporcionalidade, da natureza da ilicitude da conduta aliados ao das motivações da prática do ato e consequências danosas ao erário e do fato infracional, impositiva é a majoração da multa para o valor equivalente ao do dano causado, atualizada de acordo com os índices de correção monetária medidos pelo IGP/M. (…)



    Desimporta o quanto percebia o apelante na ocasião pelo fato de não haver amparo legal para sua conduta fazer com que o Município arque com as despesas de ações que ele pessoalmente responde. Os honorários deveriam ser pagos pelo próprio apelante como é curial. 



    De outro lado, o próprio recorrente confessa a autoria dos fatos conforme já referido nos fundamentos do agravo julgado por esta Câmara nº 70 003 351 285 antes referido e também ocorre nestes autos, entendendo, porém, que lhe é devido o ressarcimento com os honorários em discussão.



    Relativamente à conduta do agente por evidente que foi intencional, não fosse assim, não realizaria o modelo legal e não incidiria em conduta ímproba como o fez. 



    Quanto ao dolo ou culpa, deles cuida o art. 5º, da Lei nº 8.429/92, enfatizando a ação ou a omissão que determina o integral ressarcimento do dano. O elemento subjetivo do injusto típico praticado restou mais do que evidente da conduta do administrador que disto valeu-se para auferir a vantagem em detrimento do patrimônio público. E isso fica evidente quando o recorrente solicitou o empenho no valor de R$ 60.055,32 para fins de ressarcimento de valores por ele desembolsados para pagamento de honorários advocatícios em quatro contratos e referentes a atuações na defesa do apelante em processos contra ele ou por ele ajuizados e assim contrariando princípios de direito constitucional e de direito administrativo, máxime quando sem previsão orçamentária para tanto e nem autorização legislativa. (…)



    Com efeito, o ressarcimento de despesas que tais é absolutamente indevido pelo fato de afrontar a moralidade e legalidade do ato em face do caráter de pessoalidade com que se houve o apelante. Todos os contratos têm caráter personalíssimo, não podendo arcar o Município com as despesas, independentemente do resultado dos processos” 
(fls. 5-10, e-doc. 20).



    Em relação à alegada ofensa ao inc. X do art. 29 da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal assentou a inaplicabilidade do foro por prerrogativa de função às ações de natureza cível, como é o caso da ação de improbidade administrativa. Assim, por exemplo:



     “(...) A Emenda Constitucional nº 85/12, do Estado do Espírito Santo, ao estender as hipóteses de foro por prerrogativa de função a ações que não tenham natureza criminal, mas que possam resultar em perda ou suspensão de direitos políticos e/ou perda da função pública ou do mandato eletivo, como é o caso da ação de improbidade administrativa, contrariou o princípio da simetria e foi de encontro à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ADI nº 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 19/12/06; ADI nº 2.860, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 19/12/06; Pet nº 3.240-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/18. 3. Modulam-se os efeitos da decisão para que não alcance os processos já transitados em julgado. 4. Ação julgada procedente” (ADI n. 4.870, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 23.2.2021).



    “(...) 2. A competência originária dos tribunais para julgar crimes de responsabilidade é bem mais restrita que a de julgar autoridades por crimes comuns: afora o caso dos chefes do Poder Executivo – cujo impeachment é da competência dos órgãos políticos – a cogitada competência dos tribunais não alcançaria, sequer por integração analógica, os membros do Congresso Nacional e das outras casas legislativas, aos quais, segundo a Constituição, não se pode atribuir a prática de crimes de responsabilidade. 3. Por outro lado, ao contrário do que sucede com os crimes comuns, a regra é que cessa a imputabilidade por crimes de responsabilidade com o termo da investidura do dignitário acusado” (ADI n. 2.797, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 19.12.2006).



    “(...) 2. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. (…) Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no 1º grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet-AgR n. 3.420, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.8.2018). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CAUTELAR NA ADI 2727/DF. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NO PARADIGMA INVOCADO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. Ao afastar a pretendida extensão do foro por prerrogativa de função à hipótese de ação por improbidade administrativa proposta em face de ex-prefeito, o ato reclamado, a par de não incidir em afronta ao decidido em sede de medida cautelar na ADI 2727/DF, convergiu com o decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do mérito da aludida ação direta de inconstitucionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 3.638-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2014).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEPUTADO FEDERAL: AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 15.825-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    8. Quanto aos argumentos do agravante de afronta aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova não merece prosperar, pois cabe ao Juiz da causa o exame da suficiência e da eventual necessidade de dilação probatória.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Tema n. 424, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral dessa questão, nos seguintes termos:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 31.8.2011).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.351.279-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF” (RE n. 1.345.376-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    10. Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento 
(als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora